Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO E CRIMES CONEXOS PREVISTOS NOS ARTS. 304 E 306, DO CTB. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NA FASE DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que incluiu, na pronúncia, além do crime doloso contra a vida, os delitos conexos de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) e omissão de socorro (art. 304, do CTB), diante da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar, na fase de pronúncia, crimes conexos ao delito doloso contra a vida; (ii) estabelecer se, presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, compete ao Tribunal do Júri apreciar tais crimes conexos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal, estabelece que, havendo concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalece a competência do júri, de modo a assegurar julgamento unitário e evitar decisões contraditórias.
4 - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que compete exclusivamente ao Tribunal do Júri apreciar crimes conexos a delitos dolosos contra a vida, inclusive quanto à eventual incidência do princípio da consunção.
5 - A embriaguez ao volante está amparada em prova documental e testemunhal; a omissão de socorro conta com suporte probatório e autoria incontroversa, configurando justa causa para pronúncia também por esses delitos.
6 - Na fase de pronúncia, basta a presença de indícios de autoria e materialidade, não se exigindo prova plena, sendo vedada análise aprofundada do mérito pelo juiz togado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A competência do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida abrange os crimes conexos, quando houver indícios mínimos de autoria e materialidade.
2 - O afastamento de crime conexo na fase de pronúncia somente é admissível quando ausente, de forma evidente, justa causa para a acusação.
3 - Cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri avaliar a incidência do princípio da consunção em relação a crimes conexos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 78, I, e 413, § 1o; CTB, arts. 304 e 306.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2050648/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgRg no REsp 2.092.564/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27.10.2023; STJ, REsp 1.896.478/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 08.02.2021; TJDF, RSE 0707378-74.2022.8.07.0017, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 29.02.2024, DJe 08.03.2024; TJDF, RSE 0707997-80.2021.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 21.09.2023, DJe 30.09.2023.